Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL. PRETENSÃO DE REEXAME DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem os incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis embargos de declaração para “I. esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II. suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III. corrigir erro material”. Não se desincumbindo a parte de demonstrar a existência das aludidas máculas, os aclaratórios merecem ser rejeitados.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e exaustivamente julgada, não podendo ser utilizados como instrumento para revisão do julgado.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.